Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-50.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801376-50.2023.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: PAULO RICARDO NUNES MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA CLT. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança retroativa e reajuste salarial, ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de adicional noturno no percentual de 25% sobre o vencimento-base, com diferenças pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal, juros moratórios, correção monetária e multa diária para o caso de descumprimento quanto às parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município comprova o pagamento correto do adicional noturno no percentual de 25% ou se o contracheque do servidor demonstra pagamento a menor; (ii) estabelecer se as parcelas retroativas estão atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) determinar se a controvérsia foi decidida com indevida aplicação do regime celetista a servidor estatutário; (iv) definir se é admissível, em apelação, discutir a irregularidade, supressão ou compensação do adicional de periculosidade pago ao servidor; e (v) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada em razão de boa-fé processual do Município ou ausência de prévio esgotamento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contracheque emitido pelo próprio Município constitui prova documental idônea para demonstrar que o adicional noturno foi pago no percentual de 16,67% sobre o vencimento-base, inferior ao percentual de 25% previsto no art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994.

A remuneração da hora noturna deve observar o percentual legal de 25%, sem modulação por metodologia administrativa interna ou critério de média mensal não previsto em lei.

O art. 7º, IX, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura remuneração superior ao trabalho noturno, de modo que o pagamento inferior ao patamar previsto no estatuto municipal viola direito do servidor.

O Município não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC quando se limita a alegar, sem prova documental, que o cálculo do adicional noturno obedece à média mensal variável.

A pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de relação de trato sucessivo submete-se à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem atingir o fundo do direito.

A alegação de inaplicabilidade da CLT ao servidor estatutário carece de objeto, pois a condenação se fundamenta na Constituição Federal e na Lei Complementar Municipal nº 001/1994, e a sentença afasta a incidência do regime celetista.

A pretensão de reconhecimento da irregularidade do adicional de periculosidade, de sua supressão ou de compensação com diferenças de adicional noturno configura inovação recursal inadmissível, pois não foi apreciada na sentença nem deduzida oportunamente, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Os honorários advocatícios decorrem da sucumbência e não dependem de má-fé da parte vencida nem de prévia tentativa administrativa pelo autor.

O art. 85, § 10, do CPC não se aplica quando o Município resiste à pretensão autoral desde o início da demanda, mediante contestação e recurso.

O acesso ao Poder Judiciário, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se condiciona, como regra, ao prévio esgotamento da via administrativa.

Os índices de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e o entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.356.120/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal faz jus ao adicional noturno no percentual previsto em lei local quando o contracheque emitido pelo próprio ente público demonstra pagamento em percentual inferior.

2. A Administração Pública tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor quando a prova documental indica pagamento a menor de verba remuneratória.

3. Em pretensão remuneratória de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. A discussão sobre supressão, irregularidade ou compensação de adicional de periculosidade não suscitada oportunamente configura inovação recursal inadmissível.

5. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e não exige má-fé da parte vencida nem prévio esgotamento da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 7º, IX, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 10, 319, VI, 320, 373, II, e 1.014; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 001/1994, art. 158; EC nº 113/2021; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0896484-47.2023.8.14.0301, TJPA, Apelação Cível nº 0800374-13.2021.8.14.0056, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de São Miguel do Guamá
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança Retroativa e Reajuste Salarial com Pedido de Tutela de Evidência
, ajuizada por
Paulo Ricardo Nunes Macedo
em desfavor do ora apelante.

O Juízo sentenciante julgou
parcialmente procedente
o pedido
(ID 28420955),
condenando o Município de São Miguel do Guamá em obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional noturno ao apelado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base, referente as diferenças pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal, com incidência de juros moratórios calculados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção monetária pelo IPCA, e estipulou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento quanto às parcelas vincendas.

Inconformado, o Município de São Miguel do Guamá interpôs o presente
recurso de apelação
, arguindo, em síntese
(ID 28420956):
(i) a regularidade do pagamento do adicional noturno, aduzindo que o percentual é calculado com base na média mensal e que a prova documental produzida pelo auto, restrita à apresentação de contracheque, seria insuficiente para demonstrar o alegado pagamento a menor; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às verbas retroativas, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932; (iii) a inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário; (iv) a necessidade de compensação ou supressão do adicional de periculosidade pago ao autor, sustentando ser este indevido ao cargo de vigia, por ausência de previsão legal e por não se configurar exposição a risco acentuado; e (v) o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de boa-fé processual do Município e de que o autor não esgotou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

O apelado, embora regularmente intimado,
não apresentou contrarrazões ao recurs
o, conforme certidão no
Núm 28420960.

Recebi a relatoria do recurso por redistribuição, em cumprimento da Emenda Regimental nº 037/2025.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito –
Núm. 30780445.

Instado, o Ministério Público, por meio do procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, deixou de emitir parecer, eis que desnecessária a intervenção do Ministério Público
– ID 32369870.

É o relatório.

VOTO

O ponto central da apelação reside na alegação de que o Município já pagaria o adicional noturno no percentual correto de 25% (vinte e cinco por cento), calculado com base em uma média mensal variável conforme a carga horária. O argumento, data venia, não se sustenta à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da legislação aplicável.

Com efeito, o apelado demonstrou, mediante a apresentação de seu contracheque (ID 28420943 - Pág. 1), que a parcela denominada adicional noturno que lhe era paga correspondia ao percentual de apenas 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) sobre o vencimento-base, valor este inequivocamente inferior ao de 25% (vinte e cinco por cento) expressamente previsto no art. 158 da Lei Complementar nº 001/1994 -

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Miguel do Guamá.

Referida norma é categórica ao dispor que a remuneração da hora noturna, prestada no horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia subsequente, será superior à diurna em 25% (vinte e cinco por cento). Trata-se de regra imperativa, que não admite modulação por critérios de conveniência administrativa ou metodologia de cálculo não prevista em lei.

A previsão, ademais, encontra assento constitucional. O art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39 do mesmo diploma, assegura remuneração superior para o trabalho noturno em relação ao diurno. Desse mandamento constitucional decorre que qualquer pagamento inferior ao mínimo legal configura violação direta ao direito fundamental do servidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o adicional noturno dos servidores estatutários deve observar o patamar mínimo constitucionalmente garantido e o estabelecido pelo estatuto de regência, não sendo admitida a sua supressão ou redução por meio de ato normativo de hierarquia inferior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COM ATRIBUIÇÃO DO ADICIONAL AO CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART. 53, III, LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Adicional de Periculosidade. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido. Precedentes do TJPA. 2. Jurisprudência do STJ que distingue os serviços de guarda de bens desarmado, daquele realizado mediante curso próprio e porte de arma de fogo (STJ – 1a Turma – REsp. no 1.269.277/GO – Relator: Ministro Benedito Goncalves – DJe 18/10/17). 3. Adicional Noturno.
O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 1.936/2017, em seu art. 53, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte; 4. Na qualidade de servidor efetivo, o apelante/autor dispõe da garantia constitucional ao pagamento do adicional noturno, já que suas jornadas de trabalho se dão nesta condição.
5. Reconhecimento da sucumbência recíproca e consectários legais fixados nos termos dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (STF - Tema 810 e STJ - Tema 905). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800258-32.2019.8.14.0038, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público)-
grifamos.

O apelante alega, outrossim, que o contracheque apresentado pelo autor seria prova insuficiente, invocando os arts. 319, VI, e 320 do Código de Processo Civil. O argumento é improcedente. Em primeiro lugar, o contracheque constitui documento oficial, emitido pelo próprio Município, sendo prova documental idônea e suficiente para demonstrar o valor efetivamente pago a título de adicional noturno. Em segundo lugar, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu, ora apelante, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar, sem qualquer amparo documental, que o cálculo seria realizado por média mensal.

Trata-se, na verdade, de fato incontroverso nos autos: o Município não negou que o percentual lançado em folha era de 16,67%, limitando-se a afirmar que tal valor corresponderia, em sua metodologia interna, ao percentual devido. Ocorre que a lei fixa expressamente o percentual de 25% como base de cálculo, o que deve ser observado.

No tocante as parcelas retroativas, o apelante alega que estariam alcançadas pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Contudo, como bem assinalado na sentença em reanálise, as diferenças devidas não estão atingidas pela prescrição no período discutido.

Com efeito, a prescrição quinquenal, aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem como dies a quo a data em que a prestação se tornou exigível. No presente caso, a ação foi proposta em 2023, de modo que apenas as parcelas anteriores a 2018 estariam eventualmente prescritas. O Juízo de primeiro grau corretamente delimitou a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, não havendo, portanto, violação à norma invocada pelo apelante.

Observe-se, ainda, que a pretensão deduzida tem natureza remuneratória de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não fulmina o fundo do direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Tal entendimento é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Repetitivo fixou a tese de que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da demanda, preservando-se o direito às parcelas posteriores.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Ana Cláudia de Araújo Paiva, condenando o ente público a promover a progressão funcional horizontal da autora, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, bem como os reflexos nas demais verbas, nos termos da legislação vigente à época de cada interstício, incluindo prestações pretéritas, atualizadas e acrescidas de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito, com consequente extinção da pretensão autoral; (ii) estabelecer se é devido à servidora o direito à progressão funcional horizontal, com base na legislação anterior (Lei Estadual nº 5.351/1986), ou se deve prevalecer o regime jurídico superveniente (Lei Estadual nº 7.442/2010). III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão da Administração na concessão da progressão funcional renova mês a mês o prazo para postular judicialmente o direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

A progressão funcional horizontal é direito subjetivo vinculado, devendo ser implementada sempre que preenchidos os requisitos legais, independentemente da manifestação administrativa, não havendo discricionariedade na sua concessão.

A legislação vigente à época da aquisição do direito — Lei Estadual nº 5.351/1986 e Decreto nº 4.714/1987 — assegura ao servidor do magistério a progressão funcional por antiguidade, mediante critérios objetivos de tempo de serviço e assiduidade, não podendo ser afastada por regime jurídico posterior.

A superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou os critérios de progressão funcional, não afeta o direito adquirido pela servidora à progressão funcional com base na legislação anterior, respeitando-se a segurança jurídica e a vedação à retroatividade das normas.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), aplicando-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e compensação da mora, conforme disposto na EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE . Recurso desprovido. Tese de julgamento:

O não implemento de progressão funcional por parte da
Administração Pública caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

O direito à progressão funcional horizontal de servidor público rege-se pela legislação vigente ao tempo da aquisição do direito, não sendo possível a retroatividade de novo regime jurídico que altere critérios para concessão do benefício.

A Administração Pública tem o dever de implementar a progressão funcional do servidor sempre que preenchidos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVI; CC, arts. 405 e 406; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 29.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018; STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Súmula nº 85 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08964844720238140301 27465947, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

O apelante postula que seja reconhecida a inaplicabilidade do regime celetista ao servidor público municipal. Sobre este ponto, assiste razão ao Município, porém, a questão é absolutamente irrelevante para o deslinde do feito, na medida em que a sentença não aplicou a Consolidação das Leis do Trabalho ao caso concreto.

A condenação impugnada foi fundamentada exclusivamente no art. 7º, inciso IX, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como no art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994, todos pertencentes ao regime jurídico estatutário. O próprio Juízo a quo, ao examinar o pleito de intervalo intrajornada, afastou expressamente a aplicação da CLT ao servidor estatutário.
Portanto, o argumento recursal carece de objeto, pelo que não deve ser conhecido o apelo nesse ponto.

Pretende ainda o apelante, em sede recursal, o reconhecimento da irregularidade do pagamento do adicional de periculosidade ao apelado e a eventual compensação dos valores pagos a esse título com as diferenças do adicional noturno ora reconhecidas. O pedido não comporta acolhimento.

Isso porque a sentença de origem não apreciou o pedido de adicional de periculosidade formulado pelo autor na inicial.

A declaração de irregularidade do pagamento do adicional de periculosidade, com a consequente exclusão do benefício, constitui pretensão nova, não formulada pelo autor e muito menos pela Administração em sede de contestação, o que é vedado em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, portanto, de inovação recursal inadmissível, razão pela qual não deve ser conhecido no referido ponto.

Quanto ao pedido de compensação entre o adicional de periculosidade pago e a diferença do adicional noturno, insta pontuar que não é cabível a compensação entre elas sem expressa autorização legal.

Por fim, o apelante sustenta, ainda, que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, sob o argumento de que o Município teria agido de boa-fé processual e que a judicialização seria desnecessária, pois o autor poderia ter solucionado a questão na via administrativa.

O argumento não prospera. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, decorrente da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. A condenação em honorários é consectário lógico e automático da derrota processual, não estando condicionada à má-fé da parte vencida ou à ausência de tentativa de solução administrativa.

Demais disso, o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante, é inaplicável ao caso concreto. Referido dispositivo prevê a redução dos honorários à metade nos casos em que não haja resistência à pretensão do autor. Ocorre que o Município, desde o início, contestou os pedidos formulados, ofereceu defesa e percorreu o processo em franco antagonismo ao pleito autoral, o que é justamente o oposto de ausência de resistência. A norma foi concebida para hipóteses de reconhecimento imediato do pedido, situação que não se verificou nos autos.

A tese de que o autor deveria ter previamente esgotado a via administrativa é, igualmente, sem suporte no ordenamento jurídico vigente. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, garante o acesso universal ao Poder Judiciário, independentemente de prévia tentativa administrativa, não se exigindo, como regra, o exaurimento da instância administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

Vejamos a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, devido a servidora pública efetiva do cargo de Enfermeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de verba salarial por servidor público;
e (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento do salário, se à servidora (prova de fato negativo) ou ao Município (prova do fato extintivo da obrigação). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito de ação, assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art. 5º, XXXV), não se condiciona, como regra geral, ao prévio exaurimento da via administrativa, especialmente em cobrança de verbas alimentares devidas pela Fazenda Pública. A resistência do ente público à pretensão se configura com a citação válida sem o correspondente pagamento. 4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento, fato extintivo do direito da autora, incumbe ao réu/devedor. Exigir que a servidora comprove o não recebimento configuraria a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. A alegação de dificuldades decorrentes da transição de gestão municipal não exime o ente público de suas obrigações. Em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa ( CF/1988, art. 37, caput), a obrigação de pagar os salários é do Município, e não de um gestor específico, perpetuando-se independentemente da alternância de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Tese de julgamento: 1
. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir para o ajuizamento de ação de cobrança de salários por servidor público, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. Em ação de cobrança de salários, compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo descabido imputar ao servidor o ônus de provar o não recebimento, por configurar prova de fato negativo. 3. A alegação de desorganização administrativa decorrente de transição de gestão não exime o ente público de suas obrigações, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Cível nº 0006372-27.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, AP / Remessa Necessária nº 0058544-96.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, AP Cível nº 0800078-88.2021.8.14.0056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AP Cível nº 0800375-95.2021.8.14.0056, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800132-90.2024.8.14.1465, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003741320218140056 31531613, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

No que tange aos índices de atualização monetária e juros moratórios, a sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pelos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Tal fixação guarda consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1.356.120/RS.

Diante do exposto, conheço em parte o recurso interposto, e na parte conhecida nego provimento ao recurso de apelação mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos, conforme fundamentos do voto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 19/06/2026